Tribunal: TJSP
Processo: 1015257-40.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015257-40.2017.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LIVING
PANAMA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
embargada
ANA
APARECIDA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015257-40.2017.8.26.0006/50000 -Voto no 10772
2
Embargos de Declaração Cível no 1015257-40.2017.8.26.0006/50000
Embargte
: Living Panama Empreendimentos Imobiliários Ltda
Advogados
: Gleice Monique Ferreira Alves e outro
Embargda
: Ana Aparecida de Melo
Advogada
: Georgia Felix Rosatto Ferreira de Souza
Comarca: São Paulo
Voto no 10772
bsa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão no
Acórdão – Nítido propósito infringente do julgado – Mero
inconformismo contra o resultado – EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos declaratórios manejados pela apelada contra Acórdão
unânime que deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando que a ré
devolvesse à autora os valores pagos à título de cotas condominiais, atualizadas desde cada
desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Aduz a embargante que o Acórdão foi omisso ao não esclarecer
os motivos da incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ressaltando que
o C. Superior Tribunal de Justiça determinou a incidência dos juros a partir do trânsito em
julgado, nos casos em que o ressarcimento dos valores pagos pelo comprador ocorresse de
forma diversa ao estipulado em contrato. Afirma ainda, que restou pactuado em contrato que
era responsabilidade do comprador arcar com as cotas condominiais desde a celebração do
contrato, de modo que os juros não podem ser fixados desde a citação.
Tempestivos e isentos de preparo.
É o relatório.
Não merece acolhimento a pretensão da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015257-40.2017.8.26.0006/50000 -Voto no 10772
3
Isto porque, em que pese o inconformismo, não apontou na
decisão, nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Claramente se percebe, do teor das razões recursais, que o
recorrente se volta contra o resultado do julgamento em si, contra ele se insurgindo.
Toda a matéria ventilada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa, às provas produzidas e aos seus
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embasasse a indigitada existência do
vício que justificaria, em tese, a interposição dos presentes embargos declaratórios.
Se a embargante não concorda com o resultado do julgamento,
deve exercer a via recursal específica e cabível, mas não qualificar o aresto de omisso, defeito
que, repita-se, ele não possui.
Restou consignado no Acórdão que a cobrança de cotas
condominiais antes da imissão do comprador na posse do imóvel evidencia locupletamento
ilícito, logo, sendo tal cobrança indevida, devem os juros de mora incidir a partir da citação e
não a partir do trânsito em julgado como pretende a embargante.
Assim sendo, restou evidente a impropriedade da via eleita,
devido ao nítido propósito infringente do recurso, nada havendo para ser alterado, restando
presente aqui, apenas, o inconformismo da embargante que busca rediscutir matéria já
decidida, sem nenhum objetivo de integração.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240). Assim também nos termos do art. 1.025
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015257-40.2017.8.26.0006/50000 -Voto no 10772
4
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
ANA MARIA BALDY
Relatora